Tribunal: TJMT
Processo: 1000150-34.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Processo: 1000150-34.2020.8.11.9005
Espécie: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: KALCE COMERCIO DE CALÇADOS EIRELI - ME
Impetrado: Dr. Walter Tomaz da Costa, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT.
Litisconsorte: MATHEUS GARCIA KATH
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra decisão que no processo no 1013828-57.2019.8.11.0014, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, que indeferiu o pedido para que fosse cancelada a nova audiência de conciliação designada no processo principal para 24.04.2020.
A Impetrante alega que foi designada a primeira audiência de conciliação datada para o dia 16/12/2019 na cidade de Sinop, tendo sido representada no referido ato por preposto e advogado que foram de Cuiabá até Sinop, mas, que o litisconsorte passivo pediu sua redesignação em razão de viagem.
Acrescenta que na ata da audiência informou que não tem interesse na composição amigável e pediu o cancelamento da nova audiência de conciliação, haja vista a improvável composição entre as partes (CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM).
O pedido para que não fosse realizada a audiência de conciliação foi indeferido, motivo pelo qual foi impetrado o presente mandamus.
Sendo assim, a Impetrante está utilizando o presente Mandado de Segurança para recorrer de decisão interlocutória, como se fosse recurso de Agravo de Instrumento.
O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847/BA, em que foi Rel. Min. Eros Grau, em recurso com repercussão geral decidiu que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/95. Bem como que não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa, uma vez que as decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.
Transcrevo abaixo a ementa do referido julgado:
‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento’.
Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, caput)”
O excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente proferindo decisões neste sentido, menciono os seguintes precedentes, entre outros: AI 684.141-AgR/MA, Rel. Min. Eros Grau; AI 657.699/BA e RE 542.907/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 614.847/DF, Rel. Min. Ayres Britto; AI 843.617/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 841.512/MG e RE 463.466/MG, Rel. Min. Marco Aurélio.
Eis outro julgado neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. LEI 9.099/1995. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.
(STF – AI 857811 AgR / PR - - Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – J. 16/04/2013 Órgão Julgador: Segunda Turma - ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-079 DIVULG 26-04-2013 PUBLIC 29-04-2013)
Somente tem sido a Impetração de Mandado de Segurança, nas hipóteses de estarem presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016, de 07.08.2009, in verbis:
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Neste caso não vislumbro a existência de direito líquido e certo da impetrante, ou de decisão ilegal ou praticada com abuso de poder, para justificar o acolhimento do Mandado de Segurança.
O art. 10 da Lei no 12.016, de 07.08.2009, que disciplina o mandado de segurança dispõe:
“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.
Ante o exposto, por em face às reiteradas decisões do excelso Supremo Tribunal Federal de que não cabe Mandado de Segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, bem como pelo fato da decisão objeto deste mandamus não pode ser considerada ilegal ou proladata com abuso de poder, em consonância com o estatuído no art. 10 da referida Lei, monocraticamente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este feito. Transitado em julgado arquive-se este processo. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 18 de março de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator